Tribunal: TJMT
Processo: 0010841-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010841-89.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 850.131.022-00 (EMBARGANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ANTONIA DERANICE DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 850.131.022-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM O 1o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO CONHECERAM O 2o RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
1o ACLARATÓRIO

– ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O ARBITRAMENTO – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
2o ACLARATÓRIO
– INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL – FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO INTEMPESTIVO –
1o EMBARGOS REJEITADOS
–
2o EMBARGOS NÃO CONHECIDO.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

O Tribunal é obrigado a enfrentar as alegações da parte, para fins de prequestionamento, mas não é obrigado a indicar, um por um, os dispositivos legais ou constitucionais que envolvam a questão.

Não se conhece dos embargos declaratórios opostos após o prazo legal, em razão da sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
e
ANTÔNIA DERANICE DO NASCIMENTO
contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível no 0010841-89.2016.8.11.0041 (Id. n.o 58000491) interposto pela 2a embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL - LEITURA PLURIMENSAL – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO AOS 12 MESES ANTERIORES – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO – INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (falta de impugnação específica do apelo) deve ser rejeitada.

Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

A indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “

Em suas razões, de Id. n.o 59747958, a 1a embargante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
, aduz que há omissão no acórdão embargado, no que se refere a incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por dano moral. Pede, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que os juros de mora e correção passem a incidir a partir da condenação definitiva..

A 2a embargante,
ANTÔNIA DERANICE DO NASCIMENTO,
por sua vez, no Id. n.o 8443579, aduz a existência de omissão no acórdão embargado, no que se refere a manutenção de multa diária, pelo descumprimento da liminar deferida para a retirada de seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, e a incidência dos juros moratórios. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para manter a multa fixada pelo descumprimento liminar a determinar que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.o 54 do STJ.

Contraminuta apresentada pela embargada
ANTÔNIA DERANICE DO NASCIMENTO
no Id. n.o 60718969.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese dos embargantes, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Em relação ao primeiro aclaratório, conforme relatado, a
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
se insurge em relação a incidência dos juros de mora e da correção monetária, no entanto o dispositivo do acórdão embargado, já consignou que:

“Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença combatida, julgando procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida/apelada: (i) ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais)
devidamente corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a incidir a partir da citação,
à título de danos morais; (ii) declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos e (iii) determinar o recálculo das faturas de e 10/2014 a 07/2015 com base na média dos últimos 12 (doze) ciclos.”
– Id. 58000491.

Veja que foi determinada a incidência da correção monetária a partir do arbitramento e dos juros de mora a partir da citação e, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.TEMPESTIVIDADE DO RECURSO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O MÉDICO E O HOSPITAL. SÚMULAS 284/STF e 7/STJ.REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 4.
"Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação"
(AgInt no AREsp 1.272.646/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 2.10.2019 ). 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1535008/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA C/C DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO MEDIDOR - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE, RESPECTIVAMENTE, NAS DATAS DA CITAÇÃO E DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura in re ipsa, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa.
Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento.
”(TJ-MT - AC: 00010982520168110051 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Vê-se, assim, que não houve no acórdão embargado omissão ou contradição em relação ao valor da indenização como alega a 1a embargante.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Quanto ao 2o aclaratório, oposto por
ANTÔNIA DERANICE DO NASCIMENTO,
este não recurso não merece ser conhecido. Explico.

A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

“O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal.”
("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.a edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Em relação aos embargos declaratórios, o prazo para sua interposição, conforme estabelecido no art. 1.023, do CPC, é de 5 (cinco) dias, contados da intimação da parte embargante acerca da decisão embargada.

No caso em tela, conforme certidão lançada no Id. n.o 59953971, os embargos de declaração foram manejados de forma intempestiva.

A decisão embargada foi publicada em 23.09.2020 e conforme dispõe o art. 224, § 2o, do CPC
“Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.
” Dessa forma, o prazo para recorrer iniciou no dia 24.09.2020 e se encerrou dia 30.09.2020. Ao passo que os embargos foram opostos somente em 01.10.2020, de forma intempestiva.

Considerando, pois, a ausência do mencionado requisito extrínseco de admissibilidade recursal, relativo à tempestividade do inconformismo, outro caminho não me resta senão o de não conhecer o recurso.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
e
REJEITO-OS
.

NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
ANTÔNIA DERANICE DO NASCIMENTO
, em razão da sua manifesta intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020